Tribunal: TJDFT
Processo: 0006424-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006424-82.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RENATO DE ALMEIDA CEDRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1o, I, e 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool, sem habilitação, e colidir com dois veículos estacionados em via pública, gerando perigo concreto de dano. A sentença condenatória fixou pena unificada de 1 ano, 5 meses e 10 dias de detenção, além de 12 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 20 dias. A defesa recorreu buscando absolvição quanto ao art. 309 do CTB, alegando ausência de perigo concreto, ou, alternativamente, o reconhecimento da consunção entre os crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta de dirigir sem habilitação gerou efetivo perigo de dano a justificar a condenação com base no art. 309 do CTB; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e direção sem habilitação; (iii) verificar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O crime do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto, o qual se verifica na hipótese de colisão do veículo conduzido pelo réu com dois automóveis estacionados, sob efeito de álcool, confirmando risco real à segurança viária. 4 - A prova da materialidade e autoria é robusta, composta por auto de prisão em flagrante, teste de alcoolemia com resultado de 0,68mg/l, depoimentos de policiais e vítimas, além de confissão parcial do réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica e colidido com os veículos. 5 - O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes dos arts. 306 e 309 do CTB possuem objetividades jurídicas distintas e são considerados autônomos pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula no 664 do STJ. 6 - A dosimetria da pena observou corretamente as circunstâncias judiciais, justificando o aumento da pena-base diante da prática de novo crime durante cumprimento de pena por condenação anterior, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 7 – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. 8 - A fixação do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem da reincidência do réu e da presença de maus antecedentes. 9 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada em 2 meses e 20 dias, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e atende ao caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A colisão com veículos estacionados sob influência de álcool configura perigo concreto de dano, suficiente para tipificar o crime do art. 309 do CTB. 2 - Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309 do CTB) são autônomos e não admitem aplicação do princípio da consunção. 3 - A prática de novo delito durante cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, autorizando a majoração da pena-base. 4. O tema 150 da Repercussão Geral do STF, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 5 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir pode ser fixada em período equivalente à pena privativa de liberdade, desde que observadas as circunstâncias concretas do caso. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, I, 309 e 293; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 69 e 77; CPP, art. 366. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 664; AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/03/2023; REsp n. 2.050.957/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18/04/2024; AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/08/2018; AgRg no HC n. 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/04/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao delito de direção de veículo automotor em via pública, sem permissão ou habilitação e gerando perigo de dano. Afirma que mesmo quando qualificada, a confissão deve ser reconhecida como atenuante e, por consequência, revista a dosimetria da pena. Assevera que a confissão foi efetivamente considerada na formação do convencimento do julgador. Aduz, outrossim, que o enunciado 545 da Súmula do STJ vem sendo relativizada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque “a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias quanto à inexistência de confissão espontânea, no intuito de abrigar o pleito defensivo, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgRg no AREsp n. 2.657.437/PB (relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 19/5/2025). Portanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016